Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIES. FIADOR. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso dos autos, não vislumbro qualquer inépcia, visto que a petição inicial traz os fatos que ocorreram, bem como o pedido e os fundamentos jurídicos que o embasam.

2. A legitimidade do recorrente se evidencia ao analisar a legislação regente ao caso, em especial a Portaria no 209, de 07 de março de 2018, em seu art. 11, art. 47 e art. 66.

3. Por outro lado, não vislumbro quaisquer das hipóteses que conclamam a intervenção da União no feito, o que evidencia, portanto, a competência da justiça estadual para julgamento da demanda.

4. É entendimento desta corte de que a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário, o que de fato a parte recorrente não o fez.

5. A análise da miserabilidade jurídica, para fins de concessão do referido benefício, dá-se em momento presente. Assim, se o apelante não logrou êxito em demonstrar que a atual situação econômica do recorrido suportaria o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento, tenho que é medida que se impõe a manutenção do benefício ora impugnado.

6. A conduta do recorrente aponta verdadeiro comportamento contraditório, na medida em que, ao longo de vários anos, o réu aceitou o genitor do autor como seu fiador, não fazendo qualquer menção a respeito dessa suposta pendência financeira ocorrida em 2006. Logo, não pode, neste momento, barrar o financiamento estudantil utilizando tal alegação.

7. Convém frisar que tal pendência financeira existia, inclusive, antes da confecção do primeiro contrato permeado entre as partes, eis que a restrição data de 2006 e a primeira avença é do segundo semestre de 2014.

8. Em relação ao pedido de danos morais postulado em sede de contrarrazões, deixo de analisá-lo vez que as contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da decisão.

9. Recurso improvido. Sentença mantida.